Tribunal: STF
Processo: RE 190392
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
Recurso extraordinário. Previdência Social. Beneficio previdenciário. Constituição, art. 201, §§ 5º e 6º. Sua auto-aplicabilidade. Hipótese em que o acórdão recorrido confirmou a decisão de primeiro grau, julgando improcedente a ação. Ofensa ao art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição, pelo aresto. Recurso extraordinário conhecido e provido.